Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-51.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FRAUDE EMPREGADA. REDUÇÃO DA VIGILÂNCIA DA VÍTIMA SOBRE O BEM. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CONFISSÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de furto qualificado pela fraude o agente aplica o ardil para diminuir a esfera de vigilância da vítima sobre o bem, de modo a praticar a subtração sem que a vítima consinta ou perceba a subtração. Noutras palavras, o agente emprega a fraude para reduzir a vigilância da vítima e obter êxito na subtração, como na hipótese dos autos.
2. Não há que se falar em desclassificação do crime de furto qualificado pela fraude para furto simples, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, bem como a qualificadora da fraude empregada pela ré, em especial pela palavra da vítima, que merece relevância nos crimes contra o patrimônio, aliada às declarações da testemunha policial e à confissão parcial da ré.
3. Recurso conhecido e desprovido.